Tribunal: TJDFT
Processo: 0001325-05.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.

3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.